Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-42.2023.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000558-42.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS COTRIM, EUNADSON DONATO DE BARROS

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE RESIDÊNCIA EM MICROÁREA ESPECÍFICA. ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
Nos termos do art. 6º, inciso I, da Lei Federal nº 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade em que irá atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.

2.
A prerrogativa conferida ao ente municipal para definir a área geográfica de atuação não autoriza a imposição de restrições não previstas na legislação federal. A exigência de residência em microárea específica, estipulada apenas em edital, extrapola os limites fixados pela norma federal, a qual exige tão somente a residência na "área da comunidade" em que o agente exercerá suas atividades.

3.

Precedente do STJ
:
"A área geográfica a ser definida pelo ente federado não se confunde com a área da comunidade em que o agente de saúde deve atuar, embora esta deva estar incluída naquela"

e

"o Agente Comunitário deve residir na área da comunidade em que atuar, mas sem a exigência de que essa área corresponda exatamente a uma específica microrregião escolhida por ocasião da inscrição no concurso e destinada à lotação do candidato"
(REsp nº 1.283.683/DF).

4. Comprovado nos autos que a impetrante reside na comunidade (área 13) para a qual se inscreveu e foi classificada em primeiro lugar, o fato de sua residência estar situada em microárea diversa da especificamente designada não configura descumprimento da exigência legal.

5. O edital, como ato normativo infralegal, não pode instituir requisitos adicionais aos previstos na lei regulamentadora, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 8000558-42.2023.805.0088, remetidos pelo Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, do Consumidor e da Fazenda Pública da Comarca de Guanambi, tendo como interessados Sandra da Silva Rodrigues e o Município de Guanambi.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando integralmente a sentença que concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.